Tribunal: STF
Processo: ARE 1445342
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. TEMA RG Nº 1.150. PREVISÃO EM LEI LOCAL DE VACÂNCIA DO CARGO EM CASO DE APOSENTADORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXONERAÇÃO DE CARGO APÓS APOSENTADORIA – Pretensão de reintegração – Sentença de procedência reformada – Impossibilidade de manutenção do vínculo funcional – Aposentadoria havida na vigência da Lei Municipal nº 1.732 de 1983, que previa tal ato como causa de vacância do cargo – Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – Novo vínculo que só pode ocorrer mediante concurso público – Vedação de cumulação simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, nos termos do artigo 37, §10, da CF – Precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada – Recursos providos.” (e-doc. 26).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 14, da Constituição da República. Sustenta que o acórdão aplicou a lei municipal incorreta ao caso concreto e que, pela legislação municipal aplicável, não havia qualquer impedimento de a servidora continuar na função mesmo após a aposentadoria. Afirma que o acórdão recorrido contraria a tese firmada no Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral, pela qual deve ser respeitada a legislação municipal. Alega que o acórdão violou o art. 37, § 14, da Constituição da República ao dispor que a previsão legal do art. 68 da Lei Municipal nº 3.718, de 2014, é inconstitucional (e-doc. 26).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que o “fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito e direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal.“ (e-doc. 34).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário:



    “Isso porque a impetrante se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social em 24/04/2006, data em que vigorava a Lei Municipal nº 1.732 de 1983, e não a Lei 3.718/14; e porque a aposentadoria era prevista, na lei da época, como causa de vacância do cargo:



    (...) 



    Só posteriormente sobreveio a Lei Municipal nº 3718/2014, a qual previa em seu artigo art. 68, § 1º, que a vacância do cargo público seria condicionada à opção do servidor:



    (...)



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado e vinculante no sentido de que a aposentadoria prevista em lei como causa de vacância impede a permanência do servidor no respectivo cargo, assim havendo redigido a tese jurídica do Tema nº 1150:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.” (e-doc. 26, p. 4-5; grifos nossos).



    6. O entendimento adotado no acórdão recorrido, como se pode inequivocadamente notar, se deu nos exatos termos da tese firmada no Tema RG nº 1.150, uma vez que analisou a previsão da legislação local à época da aposentadoria da recorrente para concluir pela ausência de direito à reintegração. 



    7. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos fáticos e das provas estabelecidas no caso e, ainda, do teor da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa do que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Nessa linha, destaco o já decidido pelo Pleno deste Pretório Excelso em recurso envolvendo o mesmo ente municipal e a mesma questão de fundo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TESE FIXADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO. LEI LOCAL VIGENTE À DATA DA JUBILAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.397.622-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 28/03/2023).



    9. Em sentido semelhante acerca do tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões: ARE nº 1.429.858/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/04/2023, p. 12/04/2023; ARE nº 1.445.529/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/08/2023, p. 28/08/2023; Rcl nº 54.946-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/03/2023, p. 14/03/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator